Tribunal: TJES
Processo: 5045903-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045903-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE LOVO SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5045903-92.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARLENE LOVO SILVA.

RECORRIDO(A):
BANCO C6 S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA BIOMÉTRICA E DADOS DE IP CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPLEXIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARLENE LOVO SILVA
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência deste juízo por necessidade de perícia técnica complexa. A demanda originária fundamenta-se na alegação de fraude em contratações de empréstimos consignados, em que a Recorrente sustenta ter sido induzida a erro por terceiros para o envio de "selfie", sem a intenção de contratar os serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a desnecessidade de perícia técnica, alegando cerceamento de defesa e erro de procedimento. Aduz a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), afirmando que a causa é de menor complexidade e o Juizado Especial é plenamente competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
REJEITO
a preliminar de ofensa à dialeticidade. O recurso ataca especificamente o fundamento da sentença (complexidade da causa e necessidade de perícia), defendendo que a prova documental é suficiente e que o ônus probatório recai sobre o banco.

4.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo por sua
REJEIÇÃO
. O reconhecimento da incompetência do juízo de origem em razão da necessidade de prova pericial não configura cerceamento, mas sim a observância estrita ao rito sumaríssimo, que se limita a causas de menor complexidade. A extinção sem julgamento do mérito preserva o direito da parte de buscar a tutela jurisdicional na justiça comum, onde a dilação probatória é plena.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e não gera a procedência automática dos pedidos.

6.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a complexidade técnica dos elementos de prova trazidos pela defesa afasta a competência dos Juizados Especiais.

7.

Embora a relação seja de consumo, a parte recorrida apresentou contestação sustentando a validade do negócio jurídico. O Banco recorrido apresentou contratos com assinatura eletrônica e comprovantes de transferência para conta de titularidade da Recorrente, além de dados de geolocalização e IP do dispositivo utilizado no ato da contratação. A recorrente, por sua vez, impugna a fidedignidade desses registros tecnológicos, levantando teses de fraude.

8.

Observo ainda que a imagem (
selfie
) constantes no supramencionado contrato são bastante semelhantes à contida no documento de identificação acostada à inicial, assim como do documento colacionado no contrato e o juntado na exordial. A geolocalização, por sua vez, é condizente com o endereço da autora informado na exordial.

9.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a confirmação de que a consumidora anuiu ou não com o negócio jurídico demanda análise pericial técnica para confrontar a geolocalização e demais dados da assinatura virtual, o que exige conhecimento técnico especializado que extrapola os limites probatórios da Lei n.º 9.099/95. A verificação de autenticidade de assinatura eletrônica contestada exige análise de um
expert
para garantir a segurança jurídica e o contraditório pleno.

10.

Nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, a necessidade de produção de prova pericial complexa impõe a extinção do processo sem apreciação do mérito, devendo a pretensão ser deduzida nas vias ordinárias. Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO FRAUDE. CONTRATOS FIRMADOS POR BIOMETRIA FACIAL. RECURSO DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00026373920228160160 Sarandi, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/08/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/09/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO –
Extinção do processo sem julgamento de mérito – Necessidade de perícia técnica digital para apuração da veracidade dos contratos – Matéria de alta complexidade – Incompetência do Juizado Especial Cível – Aplicação do art. 3º da Lei nº 9.099/95
– Manutenção da sentença – DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10012579320248260360 Mococa, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 12/02/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/02/2025) (g.n.)

11.

Quando há dúvidas acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

12.

A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta a necessidade de garantir ao réu os meios técnicos adequados para demonstrar fato modificativo ou impeditivo do direito autoral, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. O Tema 1061 do C. STJ também reconhece o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura, vejamos:

Tema 1061 – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)